Tribunal: TJMT
Processo: 1037512-43.2025.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1037512-43.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Devolução de contribuições previdenciárias pagas além do teto, Assistência Judiciária Gratuita, Execução Previdenciária]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[PEDRO MARTINS SILVEIRA - CPF: 306.185.331-68 (RECORRENTE), WILLIAM CESAR DE SOUZA - CPF: 024.273.061-26 (ADVOGADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide a Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº
1037512-43.2025.8.11.0001.

Origem:
Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá.

Recorrente:
PEDRO MARTINS SILVEIRA.

Recorridos: MATO GROSSO PREVIDÊNCIA-MTPREV E ESTADO DE MATO GROSSO.

Data do Julgamento virtual:
24 a 26/02/2026.

SÚMULA DO JULGAMENTO

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. RECURSO INOMINADO.

SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL APOSENTADO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. ALEGAÇÃO DE INCIDÊNCIA SOBRE A TOTALIDADE DOS PROVENTOS. NÃO OCORRÊNCIA. DESCONTO SOBRE A PARCELA EXCEDENTE AO SALÁRIO MÍNIMO. LEGALIDADE. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 103/2019 E LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 654/2020. DÉFICIT ATUARIAL COMPROVADO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME TRIBUTÁRIO. RECURSO DESPROVIDO.

1.

Trata-se de recurso inominado interposto em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

2.

O autor manejou a presente ação alegando ser servidor público estadual aposentado, ocupante do cargo de professor, e que, a partir de junho de 2020, o Estado de Mato Grosso e o MTPREV passaram a efetuar descontos de contribuição previdenciária sobre a totalidade de seus proventos, em afronta ao disposto no art. 40, § 18, da Constituição Federal.

3.

Requereu, assim, a declaração de inexigibilidade da cobrança da contribuição previdenciária sobre a integralidade dos proventos, para que a incidência se limite apenas ao que exceder o teto do Regime Geral de Previdência Social (RGPS), bem como a restituição dos valores supostamente pagos a maior, estimados em R$ 33.475,46. Para amparar suas alegações, juntou documentos pessoais, fichas financeiras referentes ao período de 2020 a 2025 e holerites.

4.

A sentença recorrida julgou improcedente a demanda, sob o fundamento de que, da análise das fichas financeiras, constata-se que a contribuição previdenciária não incidiu sobre a totalidade dos proventos, mas somente sobre o valor que excede o salário mínimo, o que é autorizado pela legislação vigente (Lei Complementar Estadual nº 654/2020), em razão do déficit atuarial do sistema previdenciário estadual.

5.

Inconformado, o recorrente interpôs o presente recurso, sustentando que a forma de cobrança adotada viola o direito adquirido e o princípio da irredutibilidade de vencimentos. Aduz que a Constituição do Estado de Mato Grosso (art. 140) remete ao art. 40 da Constituição Federal, assegurando a isenção da contribuição até o limite do teto do RGPS.
Ao final, pugna pela reforma da sentença, a fim de limitar os descontos previdenciários ao teto do INSS.

6.

Os recorridos apesar de intimados, não apresentaram as contrarrazões.

7.

Pois bem. Primeiramente, cumpre esclarecer que os Juizados Especiais regem-se pelos princípios da simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade (Lei nº 9.099/95), devendo o julgamento buscar a solução mais justa e equânime, considerando a realidade fática e jurídica posta nos autos.

8.

No mérito, a controvérsia restringe-se à legalidade da base de cálculo utilizada para a contribuição previdenciária incidente sobre os proventos da servidor inativo: se a exação deve observar, como limite de isenção, o teto do RGPS, como pretende o autor, ou se pode incidir sobre o montante que exceder o salário mínimo, como reconhecido na sentença e defendido pelo recorrido.

9.

Após detida análise dos autos, concluo que a sentença recorrida não merece reparos.

10.

A Emenda Constitucional nº 103/2019 promoveu profunda alteração no sistema previdenciário, inserindo, dentre outras modificações, o § 1º-A ao art. 149 da Constituição Federal, dispositivo que autoriza expressamente, havendo déficit atuarial, a incidência de contribuição ordinária sobre os proventos de aposentadoria e pensões que superem o valor de um salário mínimo, afastando a limitação exclusiva ao teto do RGPS.

11.

No âmbito do Estado de Mato Grosso, essa diretriz foi regulamentada pela Lei Complementar Estadual nº 654/2020, que alterou a Lei Complementar Estadual nº 202/2004. O art. 2º, § 5º, da mencionada lei estabeleceu que, enquanto perdurar o déficit atuarial do Regime Próprio de Previdência Social (RPPS), a base de cálculo da contribuição previdenciária dos aposentados e pensionistas será a parcela dos proventos que exceder um salário mínimo.

12.

Da análise das fichas financeiras e dos holerites acostados aos autos pela própria recorrente, referentes aos anos de 2020 a 2025, verifica-se que a Administração Pública não efetuou a cobrança sobre a totalidade dos proventos, como alegado na inicial
. Ao contrário, observa-se que foi respeitada a faixa de isenção correspondente a um salário mínimo, incidindo a alíquota apenas sobre o montante excedente.

13.

Não se constata, portanto, ilegalidade na conduta do Estado de Mato Grosso e do MTPREV
. O Supremo Tribunal Federal possui entendimento consolidado no sentido de que não há direito adquirido a regime jurídico, tampouco a regime tributário. A ampliação da base de cálculo da contribuição previdenciária, quando fundada em emenda constitucional e em legislação específica editada em razão de déficit atuarial, não configura violação ao princípio da irredutibilidade de vencimentos, tratando-se de tributo sujeito ao princípio da solidariedade que rege o sistema previdenciário.

14.

Nesse sentido, reforço o entendimento com precedente do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, que declarou a constitucionalidade da norma estadual em questão:

“APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR APOSENTADO -CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – MAJORAÇÃO DA ALÍQUOTA – INCIDÊNCIA DE 14% (QUATORZE POR CENTO) SOBRE O VALOR QUE EXCEDER O TETO DO RGPS – VIOLAÇÃO AO ATO JURÍDICO PERFEITO E AO DIREITO ADQUIRIDO – INOCORRÊNCIA – DESPROVIMENTO.
1. Não é ilegal/inconstitucional a Lei Complementar n. 654/2020, que alterou a alíquota da contribuição previdenciária dos servidores públicos ativos e inativos e dos pensionistas para 14% (quatorze por cento) sobre o valor que exceder o Regime Geral de Previdência Social, uma vez que encontra fundamento na norma do artigo 149, da CRFB.
2. Não há falar em violação a ato jurídico perfeito (a anterior concessão da aposentadoria), para afastar a majoração da alíquota previdenciária, uma vez que não existe direito adquirido a regime jurídico previdenciário, ou de imunidade tributária.

(N.U 1025692-43.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/02/2024, Publicado no DJE 01/02/2024).

“APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO ACOLHIDOS – PEDIDO DE DILAÇÃO PROBATÓRIA SOBRE CONTROVÉRSIA – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - MÉRITO - DESCONTO PREVIDENCIÁRIO – 14% SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA QUE SUPEREM 01 (UM) SALÁRIO-MÍNIMO – VIOLAÇÃO AO ATO JURÍDICO PERFEITO E AO DIREITO ADQUIRIDO - NÃO CARACTERIZADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

[...]

É constitucional a Lei Complementar n. 654/2020, que alterou a alíquota da contribuição previdenciária dos servidores públicos ativos e inativos e dos pensionistas para 14% (quatorze por cento), consignando, no §5º, do artigo 2º, que, em vista do déficit atuarial do seu Regime Próprio de Previdência Social, a base de cálculo seria a parcela dos proventos de aposentadoria, reserva remunerada ou reforma e pensão que superasse 01 (um) salário mínimo, uma vez que encontra fundamento na norma do artigo 149, §1º n A, da CRFB.

Não se deve falar, então, em violação de um ato jurídico perfeito (a anterior concessão da aposentadoria), para afastar a majoração da alíquota previdenciária, incidente sobre os proventos de aposentadoria, uma vez que não há direito adquirido a regime jurídico previdenciário, ou de imunidade tributária. Precedentes do STF. (N.U 1034371-66.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/08/2024, Publicado no DJE 31/08/2024).

15.

Nesse mesmo contexto, a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso já firmou entendimento em igual sentido,
verbis:

“DIREITO PREVIDENCIÁRIO. RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA CIVIL INATIVA.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 202/2004, ALTERADA PELA LC Nº 654/2020. INCIDÊNCIA DE ALÍQUOTA DE 14% SOBRE A PARCELA QUE SUPERA UM SALÁRIO MÍNIMO. DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS/MT. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO PREVIDENCIÁRIO. DESCONTOS REALIZADOS CONFORME A LEGISLAÇÃO VIGENTE
. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto por servidora pública civil inativa contra sentença que julgou improcedente o pedido de reconhecimento da suposta ilegalidade dos descontos previdenciários efetuados a partir de maio/2020, quando passou a incidir alíquota de 14% sobre a parcela de seus proventos que supera um salário mínimo, nos termos da LC/MT nº 202/2004, alterada pela LC/MT nº 654/2020. A recorrente sustenta que a contribuição deveria incidir apenas sobre o valor que excede o teto do RGPS, invocando direito adquirido ao regime vigente na data de sua aposentadoria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é ilegal a cobrança da contribuição previdenciária de 14% sobre a parcela dos proventos que excede um salário mínimo, conforme art. 2º, II e §5º, da LC/MT nº 202/2004, alterada pela LC nº 654/2020, bem como se haveria direito adquirido à forma de cálculo anteriormente aplicada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A legislação estadual aplicável (LC nº 202/2004, com alterações da LC nº 654/2020) fixa a alíquota de 14% sobre os proventos dos servidores inativos que superem o limite máximo do RGPS, prevendo, diante do déficit atuarial do RPPS/MT, a ampliação da base de cálculo para a parcela que excede um salário mínimo (§5º).

4. O Tribunal de Justiça de Mato Grosso, ao julgar a ADI nº 1012197-89.2020.8.11.0000, reconhece a constitucionalidade da ampliação da base de cálculo e da majoração da alíquota, à luz das teses firmadas pelo STF no Tema 933 da repercussão geral.

5. Não existe direito adquirido a regime jurídico previdenciário ou tributário, conforme entendimento consolidado pelo STF no RE 593.068 (Tema 163 da repercussão geral).

6. A análise dos contracheques demonstra que os descontos previdenciários observaram rigorosamente as alíquotas e bases de cálculo estabelecidas na legislação vigente, inexistindo ilegalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1
. A contribuição previdenciária de servidores inativos do Estado de Mato Grosso deve observar a LC nº 202/2004, com as alterações promovidas pela LC nº 654/2020, inclusive a ampliação da base de cálculo prevista no §5º do art. 2º, enquanto persistir déficit atuarial.

2.
A majoração da alíquota e a alteração da base contributiva não violam direito adquirido, por se tratar de contribuição de caráter continuado, sujeita à legislação superveniente.

3. São legais os descontos previdenciários efetuados conforme os percentuais e limites estabelecidos pela legislação estadual vigente. (N.U 1037518-50.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 15/12/2025, Publicado no DJE 15/12/2025).

16.

Portanto, estando à cobrança amparada na legislação vigente e comprovada a incidência da contribuição apenas sobre o valor que excede o salário mínimo, e não sobre a totalidade dos proventos, não há que se falar em direito à restituição de valores ou em revisão da base de cálculo nos moldes pleiteados.

17.

Ante o exposto, conheço do recurso inominado interposto, pois tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

18.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95. Todavia, suspendo a exigibilidade de tais verbas, em razão da gratuidade da justiça deferida, conforme dispõe o art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026